Tribunal: TJDFT
Processo: 0703955-50.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703955-50.2019.8.07.0005 RECORRENTE: ESQUILO EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME RECORRIDO: RODRIGO MAGALHÃES DE JESUS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. POSSE. MANUTENÇÃO. EXERCÍCIO DE POSSE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO AUTOR. MÁ-FÉ. PRESUNÇÃO. INADMISSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. Na presente hipótese pretende-se examinar se estão presentes os requisitos objetivos que autorizem a pretendida proteção possessória por meio de ação de manutenção de posse. 2. Para a constatação efetiva da ocorrência da posse não é necessária a configuração do elemento subjetivo (vontade ou intenção), mas deve ser observado o comportamento objetivo, justamente a conduta do possuidor. Com efeito, a partir da teoria objetivista da posse proposta por Rudolph von Ihering, o possuidor é aquele que tem o exercício de fato, pleno ou não, sobre a coisa (corpus) com as mesmas atribuições conferidas pelo direito de propriedade (art. 1196 do Código Civil). 3. É do autor o ônus de demonstrar sua posse, a prática da turbação ou do esbulho e sua data, bem como a continuação da posse, com o intuito de obter a respectiva proteção possessória, de acordo com a regra prevista no art. 561 do Código de Processo Civil. 4. No presente caso, os elementos probatórios coligidos aos autos revelam que o demandante exerceu posse sobre o bem imóvel em questão, tendo inclusive ali erigido edificação com o intuito de moradia, situação confirmada por oficial de justiça em cumprimento de mandado de avaliação. 5. É equivocada a premissa de que todos os adquirentes de bem imóvel situado em área de ocupação irregular exercem a respectiva posse imbuído de má-fé. 6. Apelação conhecida e provida. No recurso especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 5o, incisos LXXXVIII, XXXV e XXXVI, e 182, §2o, ambos da Constituição Federal, 85, §11o, 480, 502, 873, todos do Código de Processo Civil, e artigos 1.210, 1.231, 1.228, estes do Código Civil, deixando, contudo, de trazer qualquer argumentação pertinente às matérias neles disciplinadas; b) artigos 109, §3o, 320, 333, inciso I, 487, inciso I, 560 e seguintes, todos do CPC, e 1.791 do Código Civil, porquanto insuficiente a prova da posse no caso concreto. Defende a inaplicabilidade da teoria da aparência e o consequente afastamento da proteção possessória conferida pelo acórdão recorrido. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega ofensa aos artigos 5o, incisos LXXXVIII, XXXV e XXXVI, e 182, §2o, ambos da Constituição Federal, por ofensa à coisa julgada, ao devido processo legal e ao direito de propriedade. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à indicada afronta aos artigos 5o, incisos LXXXVIII, XXXV e XXXVI, e 182, §2o, ambos da Constituição Federal. Com efeito, não se mostra possível a apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). De igual teor, o AgInt no AREsp 1706023/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 25/3/2021. Melhor sorte não colhe o especial, em relação à apontada violação aos artigos 85, §11o, 480, 502, 873, todos do CPC, e 1.210, 1.231, 1.228, estes do Código Civil, pois a simples citação de artigos de lei tidos por violados, sem que haja argumentação correlata, denota deficiência de fundamentação que atrai o enunciado 284 da Súmula do STF. Já decidiu o STJ que “É impossível o conhecimento do recurso pela alínea 'a', já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp 1912522/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 17/5/2021). O recurso especial não merece trânsito, ainda, quanto ao indicado malferimento aos artigos 109, §3o, 320, 333, inciso I, 487, inciso I, 560 e seguintes, todos do CPC, e 1.791 do CC. Ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos referidos dispositivos legais, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, registre-se que a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou, verbis: “Diante do acervo probatório coligido aos presentes autos percebe-se que, de fato, o demandante apossou-se do bem, como é possível inicialmente observar a partir da certidão lavrada pelo oficial de justiça (Id. 14678389) após o cumprimento da diligência alusiva ao mandado de avaliação do imóvel.” (id 24918933, pág. 9). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.” (ARE 1287745 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 30/11/2020). No mesmo sentido, o ARE 1287978 AgR, Relator Min. LUIZ FUX, DJe de 3/5/2021). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012